Tribunal: TJPA
Processo: 0800623-15.2022.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800623-15.2022.8.14.0060

APELANTE: MATEUS GOMES LOBO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0800623-15.2022.8.14.0060

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MATEUS GOMES LOBO (DEFENSOR PÚBLICO: RODRIGO SOUZA DA SILVA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – AFASTADA A PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – CONCURSO FORMAL MANTIDO.
Estando devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito em questão, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
Pena de multa redimensionada de ofício. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800623-15.2022.8.14.0060

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MATEUS GOMES LOBO (DEFENSOR PÚBLICO: RODRIGO SOUZA DA SILVA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por MATEUS GOMES LOBO, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Tomé-Açu/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia, absolvendo-o em relação ao primeiro delito de roubo e condenando-o pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2°, II e § 2º-A, I, c/c art. 70, todos do CP, fixando-lhe a pena-base de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, além da pena de multa.

Narra a denúncia que “
no dia 17 de abril de 2021, por volta das 01:00h, em via pública, próximo ao bar do “DEDECO”, no Município de Tomé-Açu, o denunciado, em unidade de desígnios com outro nacional, ainda não identificado, mediante grave ameaça exercida pelo uso de armas de fogo, subtraíram, para eles, um aparelho celular, marca Samsung, modelo A10, cor predominante vermelha, IMEI 354475119571400, pertencente a ALESSANDRA PINTO DE SOUZA, e outro marca Samsung, modelo Galaxy A12, cor predominante preta, (...), de propriedade de FERNANDA VELOSO DA SILVA
. (...) No mesmo dia, já por volta das 02h00, JOEL ANDRADE DA SILVA, RAUL CARDOSO DE SOUZA e KLEYTON CRISTIAN MARTINS DA MOTA também caminhavam por via pública quando foram abordados pela dupla, os quais, armados, anunciaram o assalto exigindo a entrega dos aparelhos celulares. As vítimas, após os fatos, se dirigiram à Delegacia para registrarem ocorrência.
(...).” (sic)

Denúncia recebida em 07.05.2022, id-11914828.

Aduz o Apelante que deve ser absolvido por insuficiência de provas, nos termos do disposto no art. 386, VII, do CPP. Alega que não se pode condená-lo com uma informação de que as testemunhas o reconheceram apenas por uma “deficiência na mão”.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, 4/12/2023

Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por MATEUS GOMES LOBO, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Tomé-Açu/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia, absolvendo-o em relação ao primeiro crime de roubo e condenando-o pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2°, II e § 2º-A, I, c/c art. 70, todos do CP, em relação às vítimas JOEL, KLEYTON e RAUL,
fixando-lhe a pena-base de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, além da pena de multa.

Em síntese, alega que deve ser absolvido por insuficiência de provas, nos termos do disposto no art. 386, VII, do CPP.

Vejamos:

A materialidade do delito se encontra no auto/termo de exibição e apreensão e nos reconhecimentos realizados pelas vítimas, id-11914707.

Por sua vez, a autoria resta comprovada diante dos depoimentos da vítima e das testemunhas ouvidas em Juízo. Os ofendidos JOEL ANDRADE DA SILVA, RAUL CARDOSO DE SOUZA e KLEYTON CRISTIAN MARTINS DA MOTA, afirmaram conhecer um dos suspeitos, tratando-se de MATEUS GOMES LOBO. Todas as vítimas reconheceram o réu/Apelante como o autor dos delitos, conforme auto de reconhecimento de id-11914707.

Sendo assim, as vítimas do segundo delito de roubo relataram em juízo toda a ação delituosa, apontando o autor dos fatos como sendo o ora Apelante.

A testemunha PM Frank Silveira afirmou, id-11914886, que: “(...) uma das vítimas reconheceu o acusado na delegacia; que o prenderam no Bar, quase na hora de fechar; que de início o acusado negou, mas depois ele confessou o crime; que as vítimas disseram que o acusado tinha um problema nas mãos; que não foram encontrados os aparelhos celulares; que o réu foi preso na mesma noite dos fatos; (...).”

O PM F
RANKLIN SILVA DO AMARAL afirmou que: “(...) recorda dos fatos; que estavam em ronda quando foram acionados pela vítima informando o assalto; que encontraram o réu no bar do Dedeco; que as vítimas eram dois rapazes e uma jovem; que descreveram o réu como moreno alto vulgo Pelezinho; que o réu é conhecido; que não foi mencionada a deficiência nas mãos; que nenhum objeto foi achado com o réu; que no momento da prisão o réu negou, mas posteriormente, em delegacia, as vítimas reconheceram o réu; (...) que já conhecia o réu pelo seu vulgo; que uma das vítimas conhecia o réu, disse seu vulgo e ainda identificou onde o réu estava (...)

A vítima Joel Andrade da Silva afirmou, id-11914890, que: “Estava em uma festa no bar do Dedé; que no caminho de volta viu os meliantes com roupa de firma e pensaram que fossem trabalhadores; que estavam com armas em mãos; que eram dois; que não estavam de máscaras; que eram aproximadamente duas horas da manhã; que não estava muito escuro na rua; que ele já conhecia o acusado pela deficiência nas mãos; que o identificou logo; que na hora da abordagem já reconheceu o acusado pela deficiência; que os dois acusados estavam portando arma de fogo; que o réu Mateus foi quem roubou seu celular; que sabia até o apelido dele: Pelezinho; que foram roubados três celulares; (...).”

A vítima Kleyton afirmou, id-11914894, que: “Foram abordados pelo acusado Mateus e um outro; que já conhecia o acusado pela deficiência física; que ele não estava de máscara; que não tem dúvida de que um dos autores foi o Mateus; que ambos estavam armados; que levaram os aparelhos celulares que não foram recuperados; que acionaram a polícia; que já enxergava ele; que o identificou na hora; (...).”

Diante de tais considerações, a materialidade e a autoria do segundo delito restaram comprovadas nos autos.

Ressalto que restaram caracterizados o concurso de agentes e a utilização da arma de fogo no crime em comento, diante da palavra das vítimas.

Desta forma, afasto as pretensões do recorrente quanto à absolvição e reforma da sentença por ausência de provas.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

DO CRIMEE DE ROUBO COMETIDO CONTRA A VÍTIMA JOEL

Apenas as consequências do delito foram valoradas negativamente, eis que os bens subtraídos não foram recuperados
, a qual mantenho diante da fundamentação adequada utilizada pelo MM. Juízo a quo.

Mantenho, portanto, a pena base em 04 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e multa de 40 (quarenta) dias multa.

Presente a atenuante de menoridade do réu, razão pela qual mantenho a redução da pena em 9 meses. Reduzo ainda a pena de multa para 10 dias multa, o que não foi observado pelo Juízo de piso, restando, desta forma, a pena de 4 anos de reclusão e 10 dias multa.

Ausentes causas de diminuição da pena. Presente a causa de aumento pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma, porém, diante do disposto no art. 68 do CP, aplico apenas uma delas, 2/3, conforme bem decidido pelo Juízo
a quo
, restando a pena de 6 anos e 8 meses de reclusão e 17 dias multa.

As penas relativas aos crimes de roubo praticados pelo réu em face das vítimas
Raul Cardoso e Kleyton Cristian em nada destoam da pena aplicada em relação à vítima

JOEL. Portanto, a fim de não me alongar em demasia neste voto, fixo a mesma pena pelo crime de roubo cometido em face de cada vítima,
Raul e Kleyton, ressaltando que somente em relação à pena de multa, modifico o entendimento do Juízo de piso, eis que este não aplicou a atenuante da menoridade na fixação da multa.

Desta forma, considerando que o réu praticou, com uma só conduta, três crimes de roubo, com penas iguais, mantenho a aplicação de somente uma delas

com aumento de 1/6, art. 70 do CP, totalizando a pena definitiva em 7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão e multa de 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprido em regime inicialmente semi-aberto, que após feita a detração restaram

7 (sete) anos, 3 (três) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, além da multa.

Ante o exposto, de ofício reduzo a pena de multa cominada ao réu, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 08/02/2024